Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FERNANDA PIRES DANDRADA ROSCOE BESSA E OUTROS contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em virtude da decisão da autoridade coatora indeferir o pedido de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação à remuneração do referido benefício e determinar cumprimento do Acórdão 621/2010, alterado pelo Acórdão 2900/2014 para que se promovam as providências constantes de seus itens 9.3.3; 9.3.4 e 9.3.4.1. Preliminarmente apontam dependência deste writ com o Mandado de Segurança no 0705981-36.2019.8.07.0000 em razão da conexão que existiria entre os autos tendo em vista a congruência tanto da causa de pedir como do pedido, assim, requerem a reunião dos processos a fim de evitar decisão contraditória. Narram que a autoridade coatora, no exercício de delegação do Tribunal de Contas da União, decidiu a controvérsia administrativa instaurada no PA-SEI 0008902/2017 aferindo se os acórdãos 621/2010 e 2900/2014 da Corte de Contas deveriam ser cumpridos determinando a correção dos valores pagos a título de VPNI, revogando todos os ajustes efetuados indevidamente no período de cinco anos anteriores à prolação do Acórdão 2900/2014, aplicando a essas parcelas apenas os índices das revisões gerais de remuneração com o a devolução dos valores pagos a maior referentes ao reajuste das parcelas incorporadas de quintos ou décimos. Sustentam que o ato seria ilegal e abusivo ante a eficácia preclusiva do acórdão proferido no Mandado de Segurança no 4.325/1995 que concedeu o reajuste dos quintos/décimos incorporados com base no mesmo patamar de reajustes dos cargos em comissão ou das funções comissionadas devendo prezar estabilidade e segurança jurídica. Tecem considerações e colacionam julgados. Insurge-se contra a conduta do TCU que ao mesmo tempo em que concederia o direito em questão a seus funcionários e aos do Congresso Nacional suprimiria dos impetrantes colocando-os como se “fossem pessoas de segunda classe relativamente àqueles” incorrendo em violação aos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade. No que tange a devolução dos valores preteritamente recebidos afirmam tratar-se de ilegalidade devido ao princípio da irrepetibilidade da verba alimentar quando recebida de boa-fé nos moldes determinados pelos Tribunais Superiores bem como no resultado prático da determinação que seria um “confisco administrativo de verba alimentar”. Requerem, pois, a concessão da tutela de urgência para que seja sustada imediatamente e com efeitos “ex tunc” a eficácia do ato coator impugnado de modo a restabelecer de imediato os reajustes dos quintos/décimos incorporados na remuneração dos Impetrantes de acordo com o critério fixado no Mandado de Segurança no. 4.325/1995. Subsidiariamente, a abstenção de efetuar desconto nos vencimentos dos impetrantes a pretexto de devolução ao erário dos valores preteritamente recebidos. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. É o relatório. DECIDO. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacamos) No caso em análise, a discussão a respeito de ilegalidade e abusividade do ato administrativo que indeferiu o pedido de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação à remuneração do referido benefício e determinar cumprimento do Acórdão 621/2010 do Tribunal de Contas da União, alterado pelo Acórdão 2900/2014 para que se promovam as providências constantes de seus itens 9.3.3; 9.3.4 e 9.3.4.1. 1. Preliminar de Conexão Os impetrantes aduzem que há conexão do writ com o Mandado de Segurança no 0705981-36.2019.8.07.0000, visto que possuiriam a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por essa razão, requerem a reunião dos processos a fim de evitar decisão contraditória. Contudo, em análise dos autos do Mandado de Segurança no 0705981-36.2019.8.07.0000 verifica-se que o feito já foi decidido (acórdão no 1208206) e arquivado (ID 13485293). Dessa forma, não há que se falar em reunião dos autos por conexão conforme preceitua a súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça que traz a seguinte disposição: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Além disso, o próprio Código de Processo Civil ao esclarecer sobre o instituto da conexão assim também dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (destaquei) Assim, em que pese à mesma causa de pedir e pedidos dos referidos mandados de segurança inoportuna a reunião dos autos uma vez que um deles já foi julgado e arquivado. Por estas razões, REJEITO a preliminar de conexão. 2. Tutela Provisória de Urgência 2.1. Restabelecimento dos Valores A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Nos termos da declaração da Subsecretaria de Pagamento de Pessoal desse Tribunal (ID 13706868) verifica-se que os impetrantes percebiam a título de Vantagens de Diferença de Quintos/ Décimos no mesmo patamar do cargo em comissão que lhes deu origem com base no MSG 4325/95, acompanhado do âmbito administrativo por meio do processo 05.595/2008, entretanto, tais vantagens foram suspensas a partir de junho/2017 por meio da segurança no 2.888-DF (207/0068903-6) – PA SEI 0008902/2017. Os impetrantes narram que a autoridade coatora, no exercício de delegação do Tribunal de Contas da União, decidiu a controvérsia administrativa instaurada no PA-SEI 0008902/2017 aferindo se os acórdãos 621/2010 e 2900/2014 da Corte de Contas deveriam ser cumpridos determinando a correção dos valores pagos a título de VPNI, revogando todos os ajustes efetuados indevidamente no período de cinco anos anteriores à prolação do Acórdão 2900/2014, aplicando a essas parcelas apenas os índices das revisões gerais de remuneração com o a devolução dos valores pagos a maior referentes ao reajuste das parcelas incorporadas de quintos ou décimos. Sustentam que o ato seria ilegal e abusivo ante a eficácia preclusiva do acórdão proferido no Mandado de Segurança no 4.325/1995 que concedeu o reajuste dos quintos/décimos incorporados com base no mesmo patamar de reajustes dos cargos em comissão ou das funções comissionadas devendo prezar estabilidade e segurança jurídica. Insurge-se contra a conduta do TCU que ao mesmo tempo em que concederia o direito em questão a seus funcionários e aos do Congresso Nacional suprimiria dos impetrantes colocando-os como se “fossem pessoas de segunda classe relativamente àqueles” incorrendo em violação aos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade. Requerem, pois, a concessão da tutela de urgência para que seja sustada imediatamente e com efeitos “ex tunc” a eficácia do ato coator impugnado de modo a restabelecer de imediato os reajustes dos quintos/décimos incorporados na remuneração dos Impetrantes de acordo com o critério fixado no Mandado de Segurança no. 4.325/1995. Contudo, tendo em vista que o pedido trata-se de restabelecimento de reajustes incorporados na remuneração dos impetrantes inconcebível seu deferimento na forma de medida liminar dado que a lei no 12.016/2009 que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, expressamente veda essa concessão sob os seguintes termos: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (destaquei) No mesmo sentido colaciono o entendimento desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO. COBRANÇA DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO REALIZADA E ATESTATADA. EMPENHO. PAGAMENTO SOBRESTADO. REALIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. PAGAMENTO. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. EXAURIMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a tutela antecipada o exaurimento da pretensão mediante a liquidação imediata do saldo do preço remanescente de contrato administrativo, determinando a liberação de recursos a título de pagamento, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar à empresa contratada dano irreparável ou de improvável reparação, porquanto salvaguardado pelos efeitos legais compensatórios da mora, e, a seu turno, patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique liberação de recursos ou pagamento de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública em caráter liminar, tornando inviável, abstraída qualquer consideração sobre o direito vindicado e dos demais pressupostos inerentes às tutelas provisórias, a concessão de tutela provisória volvida à realização de pagamento derivado de prestação germinada de contrato administrativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1208632, 07115571020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). EFEITOS FINANCEIROS AO COFRE PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL. 1. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública em mandado de segurança ou ação cautelar é vedada quando visar: (I) à reclassificação ou equiparação de servidores públicos (Lei 4.348/64, art. 5o); (II) à concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos (Lei 5.021/66, art. 1o, § 1o); (III) ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos vencidas antes do ajuizamento da demanda (Lei 5.021/66, art. 1o, caput). 2. No mesmo sentido, é a literalidade do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09, que proíbe a concessão de medida liminar em mandado de segurança que tenha por objeto "a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 3. Dentro dessa ótica, é vedada a concessão de liminar em mandado de segurança para restabelecer o pagamento da Gratificação de Movimento (GMOV), visto que, de forma direta, trará efeitos financeiros para os cofres públicos, além de resultar no esgotamento do objeto do mandado de segurança. 4. Precedente da Casa: "1. Conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação". (20100020074775AGI, Relator Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJ 20/09/2010 p. 84) 5. Agravo improvido. (Acórdão 636707, 20120020175125AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 27/11/2012. Pág.: 223) (destaquei) Pode-se afirmar que o caso em testilha se destina ao ressarcimento dos valores já descontados e à vedação à Administração de novos descontos nas folhas de pagamentos dos Impetrantes e que isto não implicaria em violação do disposto no Art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009. Necessário, portanto, se faz analisar detidamente o pedido formulado pelos Impetrantes. O pedido formulado busca sustar imediatamente e com efeitos "ex tunc" a eficária do ato coator ora impugnado, de modo a restabelecer de imediato os reajustes dos quintos/décimos incorporados na remuneração dos impetrantes de acordo com o critério fixado no Mandado de Segurança no 4.325/1995. De imediato, vê-se a impossibilidade de concessão integral da medida em sede liminar, visto que a sustação dos efeitos do ato combatido em efeitos ex tunc representaria a retroação dos efeitos do ato objurgado à data de sua prolação e, via de consequência, ao pagamento imediato dos valores já descontados, o que representaria a condenação do Erário ao pagamento de valores por força de decisão liminar e, via de consequência, uma violação do texto expresso da lei de regência, que veda expressamente esta forma de decisão judicial. Poder-se-ia dizer que, não cabível a concessão da suspensão dos efeitos do ato atacado, viável o deferimento parcial do pedido, apenas com efeitos "ex nunc". Em tese, esta forma de concessão do pedido é plenamente viável, mas não na hipótese de liminar em mandado de segurança ou outra forma de decisão liminar ou antecipatória de mérito. Com efeito, também neste caso, haveria esgotamento do mérito da ação e consequente violação do disposto no Art. 7o, § 2o, da Lei de Mandado de Segurança, porque implicaria em uma condenação ao pagamento de valores em sede liminar. Mister se faz considerar que a negativa de concessão da liminar destinada à suspensão dos efeitos do ato impugnado não significa repúdio ao mérito da demanda, pré-julgamento do pedido, ou qualquer forma de censura ao decisório colegiado consubstanciado no Acórdão no 1208206, deste Conselho Especial, de lavra do ilustre e culto Des. Alfeu Machado, assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) DE MAGISTRADOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA EMBASADA EM DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. RELAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA NA DIMENSÃO DINÂMICA. PARTICIPAÇÃO DIALÉTICA E INFLUENTE NÃO ASSEGURADA AOS INTERESSADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADOS PRÉ-CONSTITUIDAMENTE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE CONFIGURADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A segurança jurídica está fortemente relacionada com a certeza esperada dos pronunciamentos jurisdicionais nas causas postas em juízo, cujas decisões, quando revestidas da autoridade da coisa julgada, devem produzir efeitos com caráter de obrigatoriedade, inalterabilidade e definitividade. 2. O respeito à coisa julgada é algo intrinsecamente relacionado à segurança jurídica, e, conseguintemente, ao Estado Democrático de Direito, não devendo ser desconsiderada senão nas hipóteses excepcionais em que o próprio ordenamento jurídico admite. 3. No particular, aferiu-se casuisticamente que os integrantes do polo ativo desta pretensão mandamental possuem títulos judiciais transitados em julgado há mais de uma década alicerçando os pagamentos a título de VPNI em seus respectivos contracheques, cujas decisões correlacionadas encontram-se protegidas, insofismavelmente, pelo manto da coisa julgada formal e material. 4. Não se desconhece a possibilidade de relativização da coisa julgada. Contudo, essa mitigação não deve ser aplicada como regra, mas sim como exceção, mediante o respeito ao devido processo legal, com observância também da proporcionalidade e da razoabilidade de tal medida, buscando, dentro da maior medida do possível, prestigiar a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica, que são importantes vigas de sustentação do Estado Democrático de Direito. 5. A garantia do efetivo contraditório e da ampla defesa, quer na órbita administrativa, quer na judicial, é mandamento constitucional do mais alto relevo. Sua inobservância fere um dos maiores direitos fundamentais que é o direito à informação e à manifestação prévia acerca de processo que pode atingir desfavoravelmente a esfera jurídica daquele que não teve assegurada a plena eficácia do contraditório e da ampla defesa, garantias estas que consubstanciam verdadeiras pedras de toque do Estado Democrático de Direito. 6. Sopesando as circunstâncias fáticas, jurídicas e processuais despontadas dos autos, mediante reflexiva ponderação de valores e garantias constitucionais envolvidas nesta demanda, a segurança postulada pelos impetrantes e litisconsortes ativos se mostra como medida impositiva, em razão do flagrante desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, na dimensão material do direito de participação e influência nas decisões proferidas tanto em sede administrativa como na judicial, e, principalmente, devido à desobediência à autoridade da coisa julgada, sem que tenha havido a relativização prévia dentro dos moldes do devido processo legal. 7. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1208206, 07059813620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Antes, deve-se considerar que a decisão de não concessão da liminar nos termos pedidos indica única e exclusivamente subsunção desta relatoria aos preceitos de natureza processual previstos na lei de regência. Assim, não merece prosperar a concessão da segurança em sede liminar para restabelecimento imediato dos reajustes dos quintos/décimos incorporados de acordo com o critério fixado no Mandado de Segurança no 43258/95. 2.2. Abstenção de Desconto nos Vencimentos De maneira subsidiária, os impetrantes pugnam pela abstenção da realização de qualquer desconto nos seus vencimentos a pretexto de devolução ao erário dos valores preteritamente recebidos. Afirmam tratar-se de ilegalidade devido ao princípio da irrepetibilidade da verba alimentar quando recebida de boa-fé nos moldes determinados pelos Tribunais Superiores bem como no resultado prático da determinação que seria um “confisco administrativo de verba alimentar”. Com razão. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seu direito. É cediço que a concessão de medida liminar exige que a pretensão vindicada se revista da fumaça do bom direito e do perigo da demora, é dizer, deve estar demonstrado, de plano, que o bem de vida buscado pela parte aparenta, com boa probabilidade, estar agasalhado pelo ordenamento jurídico, além de se mostrar imprescindível a imediata cessação do alegado dano ou da ameaça de dano. O mencionado Mandado de Segurança no 43258/95 (ID 13706877) foi impetrado em 19/05/1995 pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal (SINDJUS/DF) e sob a relatoria do Des. Romeu Jobim concluiu pela concessão da ordem garantindo assegurando a todos os filiados “o direito a não-transformação das parcelas de quintos/décimos em VPNI e sua atualização tomando como paradigma o valor do encargo em que lhes deu origem”. Dessa forma, tendo em vista que o recebimento das quantias em discussão foi efetuado de boa-fé pelos servidores e tutelado na determinação judicial proferida no writ transitado em julgado assim como a presença do perigo da demora e a irreversibilidade da medida dado que a decisão impetrada determina a cobrança das quantias recebidas a maior verifico configurados os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal acompanhando entendimento das Cortes Superiores. Vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) DE MAGISTRADOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA EMBASADA EM DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. RELAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA NA DIMENSÃO DINÂMICA. PARTICIPAÇÃO DIALÉTICA E INFLUENTE NÃO ASSEGURADA AOS INTERESSADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADOS PRÉ-CONSTITUIDAMENTE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE CONFIGURADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A segurança jurídica está fortemente relacionada com a certeza esperada dos pronunciamentos jurisdicionais nas causas postas em juízo, cujas decisões, quando revestidas da autoridade da coisa julgada, devem produzir efeitos com caráter de obrigatoriedade, inalterabilidade e definitividade. 2. O respeito à coisa julgada é algo intrinsecamente relacionado à segurança jurídica, e, conseguintemente, ao Estado Democrático de Direito, não devendo ser desconsiderada senão nas hipóteses excepcionais em que o próprio ordenamento jurídico admite. 3. No particular, aferiu-se casuisticamente que os integrantes do polo ativo desta pretensão mandamental possuem títulos judiciais transitados em julgado há mais de uma década alicerçando os pagamentos a título de VPNI em seus respectivos contracheques, cujas decisões correlacionadas encontram-se protegidas, insofismavelmente, pelo manto da coisa julgada formal e material. 4. Não se desconhece a possibilidade de relativização da coisa julgada. Contudo, essa mitigação não deve ser aplicada como regra, mas sim como exceção, mediante o respeito ao devido processo legal, com observância também da proporcionalidade e da razoabilidade de tal medida, buscando, dentro da maior medida do possível, prestigiar a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica, que são importantes vigas de sustentação do Estado Democrático de Direito. 5. A garantia do efetivo contraditório e da ampla defesa, quer na órbita administrativa, quer na judicial, é mandamento constitucional do mais alto relevo. Sua inobservância fere um dos maiores direitos fundamentais que é o direito à informação e à manifestação prévia acerca de processo que pode atingir desfavoravelmente a esfera jurídica daquele que não teve assegurada a plena eficácia do contraditório e da ampla defesa, garantias estas que consubstanciam verdadeiras pedras de toque do Estado Democrático de Direito. 6. Sopesando as circunstâncias fáticas, jurídicas e processuais despontadas dos autos, mediante reflexiva ponderação de valores e garantias constitucionais envolvidas nesta demanda, a segurança postulada pelos impetrantes e litisconsortes ativos se mostra como medida impositiva, em razão do flagrante desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, na dimensão material do direito de participação e influência nas decisões proferidas tanto em sede administrativa como na judicial, e, principalmente, devido à desobediência à autoridade da coisa julgada, sem que tenha havido a relativização prévia dentro dos moldes do devido processo legal. 7. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1208206, 07059813620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela determinando que a autoridade coatora se abstenha de proceder qualquer desconto nos vencimentos dos impetrantes a pretexto de devolução dos valores sustando em consequência a elaboração dos cálculos determinados pelo ato coator enquanto não ocorrer o julgamento do mérito do mandamus. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao Mandado de Segurança (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2020 15:37:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador